Tribunal: TJES
Processo: 5008971-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Previdência privada
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008971-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: ROMEU SEPULCRI
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. As supostas omissões apontadas pela recorrente deixam claro seu inconformismo com o teor do acórdão embargado que, ressalte-se, não negou vigência aos dispositivos por ela invocados.

2. Válido ressaltar que, como bem observou o magistrado de 1º grau, a tese afeta ao alegado excesso de execução fora apreciada a despeito da inobservância da previsão inserta no § 4º do art. 525 do CPC pela ora embargante, que impõe como requisito para conhecimento do argumento relativo ao “excesso de execução” a especificação da quantia que se entende devida, mediante a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, a ser realizado dentro dos parâmetros estabelecidos no julgamento, já que a rediscussão de seus termos é vedada pelo art. 507 do CPC, requisitos evidentemente não preenchidos pela tabela constante no id nº. 3337643.

3. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 11 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5008971-21.2022.8.08.0000

Embargante: Previdência Usiminas

Embargado: Romeu Sepulcri

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Previdência Usiminas contra o acórdão (id nº. 4505733) que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento por ela interposto e negou-lhe provimento.

Em suas razões a embargante aduz, em síntese, que há omissão quanto aos fundamentos e documentos apresentados pela Previdência Usiminas que comprovam o excesso de execução alegado no cumprimento de sentença originário, bem como violação aos arts. 11 e 489, §1º, IV, ambos do CPC c/c art. 93, IX da CF e aos arts. 141 e 492, par. ún., ambos do CPC.

Contrarrazões ofertadas pelo embargado, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº. 4884103)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os aclaratórios não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

As supostas omissões apontadas pela recorrente deixam claro seu inconformismo com o teor do acórdão embargado que, ressalte-se, não negou vigência aos dispositivos por ela invocados.

O acórdão recorrido foi claro ao afastar a alegação de excesso de execução invocada pela embargante, confirmando a adequação dos cálculos apresentados pelo ora embargado, que efetuou a devida correção da base salarial para o cálculo da complementação da aposentadoria, bem como atualizou os cálculos pelo INPC/IBGE, com juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) até 10/01/2003 e de 1% (um por cento) após 10/01/2003.

Ainda, de ofício, foram adequados os acréscimos legais sobre o valor devido, destacando-se que após a entrada em vigor do Código Civil de 2002 as condenações devem adotar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária e não pode ser cumulada com outro índice, sob pena de bis in idem.

Válido ressaltar que, como bem observou o magistrado de 1º grau, a tese afeta ao alegado excesso de execução fora apreciada a despeito da inobservância da previsão inserta no § 4º do art. 525 do CPC pela ora embargante, que impõe como requisito para conhecimento do argumento relativo ao “excesso de execução” a especificação da quantia que se entende devida, mediante a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, a ser realizado dentro dos parâmetros estabelecidos no julgamento, já que a rediscussão de seus termos é vedada pelo art. 507 do CPC, requisitos evidentemente não preenchidos pela tabela constante no id nº. 3337643.

Pretende a embargante discutir o acerto da decisão, o que não se mostra cabível na via estreita dos aclaratórios. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 11.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar a Relatora.